Tribunal: STF
Processo: HC 160229
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-21
Data de publicação: 2019-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. 



    PENA – ATENUANTE – ARTIGO 65, INCISO III, “b”, DO CÓDIGO PENAL. A atenuante prevista na alínea “b” do inciso III do artigo 65 do Código Penal, exige demonstração de que o ato, voltado à minorar ou evitar as consequência do delito, se deu espontaneamente.



    PENA – AGRAVANTE – MOTIVO TORPE – ARTIGO 61, INCISO II, “a”, DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO – ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Ainda que ausente articulação, em alegações finais da acusação, sobre a observância de agravante alusiva ao motivo torpe, pode o Juiz assim fazê-lo – artigo 385 do Código de Processo Penal. 



    PENA – AGRAVANTE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ARTIGO 61, INCISO II, “c”, DO CÓDIGO PENAL. Os contornos do delito – consubstanciados em disparo de arma de fogo, ocorrido após conversa por, ao menos, 25 minutos e luta corporal, no que o agente, previamente à prática do crime, fechou as portas e janelas da casa, prendeu o cachorro e se propôs a fazer café – revelam viável o reconhecimento da agravante alusiva à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.